Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719624-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RECORRIDO: ROGERIO DAMASCENO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enum era, como no inciso IV que dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o . 2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. 3. No caso, a renda do Agravante não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. A decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que a regra da impenhorabilidade deve ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Pondera que o não deferimento da penhora salarial sobre a renda líquida do recorrido configura enriquecimento ilícito. Pede, assim, seja determinada a penhora de percentual do salário líquido do executado de até 30% (trinta por cento). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 833, inciso IV, do CPC e 884 do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da impenhorabilidade salarial no caso em tela, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028